Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-63.2017.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Pintor de obras – Acidente típico – Males colunares – Laudo pericial insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do grau de incapacidade laborativa, da data de início da incapacidade parcial e permanente constatada, e sobre a caracterização ou não do nexo causal – Renovação da prova pericial necessária – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do

Ementa:

Acidente do trabalho – Pintor de obras – Acidente típico – Males colunares – Laudo pericial insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do grau de incapacidade laborativa, da data de início da incapacidade parcial e permanente constatada, e sobre a caracterização ou não do nexo causal – Renovação da prova pericial necessária – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, com determinação de expedição de ofício para o INSS e de juntada de cópia legível da CTPS pelo autor.